Tribunal: STF
Processo: RHC 54535
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - FALTA DE JUSTA CAUSA - ATIPICIDADE PENAL DO FATO -
INEPCIA DA DENUNCIA - EXCESSO DE PRAZO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
IMPROCEDENCIA, RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO;
1. NÃO E NULO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE INDICIADOS QUE SÃO
PRESOS EM CONTINUIDADE DELITIVA PORTANDO EM SEU PODER OS
INSTRUMENTOS USADOS NA PRATICA DO CRIME. 2. - A DENUNCIA QUE
PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO C.P.P., DE MOLDE A PROPICIAR
AMPLA DEFESA AOS ACUSADOS, NÃO E INEPTA, SENDO IRRELEVANTE O ARGUIDO
DEFEITO DE QUALIFICAÇÃO DOS CRIMES, QUE, SE EXISTENTE, PODE SER
CORRIGIDA A QUALQUER TEMPO ANTES DA SENTENÇA FINAL. 3. NÃO HÁ
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DEMORA PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO QUANDO O
EXCESSO DE PRAZO E IMPUTAVEL A PROPRIA DEFESA. 4. EMBORA SE ADMITA,
EM TESE, A INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS, PELA DEFESA, NA FASE DO ART.
499 DO C.P.P., NÃO OCORRE CERCEAMENTO DE DEFESA SE O JUIZ INDEFERE A
DILIGENCIA QUANDO SUA NECESSIDADE QUANTO AO ESCLARECIMENTO DE
MATÉRIA ESSENCIAL A APURAÇÃO DA VERDADE NÃO FOI SEQUER VENTILADA
PELO REQUERENTE.